Tribunal: CARF
Processo: 12448.909417/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909417/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.213 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. (HAZTEC TECNOLOGIA E
PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS DE IPI. GLOSA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPUGNAÇÃO
TOTAL.
PROVA.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
Não tendo sido indicadas, no recurso voluntário, as páginas da manifestação de
inconformidade em que as glosas dos créditos foram expressamente
impugnadas, mantém-se a decisão recorrida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
DE
SIMPLES
FATURAMENTO.
DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre Notas Fiscais de Simples Faturamento é
expressamente vedado por disposição legal; o aproveitamento somente é
permitido quando da efetiva entrada dos insumos no estabelecimento industrial
ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal emitida pelo fornecedor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.212, de 23 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 12448.909419/2014-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909417/2014-73
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909417/2014-73

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório, que
indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI e não homologou as Declarações de
Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A DRF, com base no Termo de Verificação Fiscal, não homologou as Dcomp sob
o argumento da inexistência do crédito financeiro declarado/compensado, conforme despacho
decisório constante nos autos.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade, que foi julgada improcedente pela DRJ.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu
provimento, a fim de que sejam homologadas as Dcomp.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre:
II – PEDIDO DE REFORMA DO V. ACORDÃO RECORRIDO
• Todas as glosas foram impugnadas – equívoco do v. acórdão recorrido
II – Razões que militam pela improcedência das glosas efetivadas através do despacho
decisório
> A improcedência das glosas efetivadas em razão da ausência de lastro em laudo técnico de
alteração da classificação fiscal adotada pela Recorrente
> A improcedência do auto de infração lavrado em face da Recorrente
> O erro de base de cálculo cometido pelo AFRFB autuante
> A improcedência da glosa dos créditos de IPI decorrentes do cômputo do crédito quando
do recebimento da nota fiscal de simples faturamento
Ao final, concluiu: 1) que, ao contrário do entendimento da autoridade julgadora
de primeira instância, impugnou a glosa de todos os créditos; 2) pela improcedência das glosas
por ausência de laudo técnico que lastreia a alteração da classificação fiscal adotada por ela; 3)
pela improcedência do auto de infração, em face de erro cometido pelo autuante; e, 4) que tem
direito de aproveitar créditos sobre Notas Fiscais de Simples Remessa.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909417/2014-73

Inicialmente destacamos que o presente processo trata apenas do PER
referente ao 1o trimestre de 2010 e, consequentemente da homologação
das duas Dcomp discriminadas no despacho decisório.
Assim, as questões opostas contra o auto de infração, objeto do processo
no 15504.724596/2015-28, não serão conhecidas. Tais questões serão e/
ou foram analisadas naquele processo.
Conforme demonstrado nos autos, mais especificamente no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), parte integrante do despacho decisório, o
indeferimento do PER e, consequentemente, a não homologação das
Dcomp, decorreu da glosa dos créditos aproveitados indevidamente pela
recorrente sobre: 1) bens (insumos) que não se consistem na união dos
produtos, peças ou partes que resultem um novo produto industrializado
(Anexo no 01); 2) bens (insumos) que se constituem nos produtos
adquiridos incorretamente com incidência do IPI enquanto a NCM
original informada pelo contribuinte deveria ter sido enquadrada na
alíquota zero (Anexo no 02); 3) bens (insumos) que se constituem em
produtos adquiridos com a utilização de NCM incorreto pelo fornecedor
do produto, que redundou em destaque incorreto do imposto sobre
produtos industrializados nas saídas das mercadorias (Anexo no 03); 4)
produtos adquiridos com tributação do IPI, que foram posteriormente
devolvidos sem a devida exclusão dos créditos lançados (Anexo no 04); e,
5) lançamentos efetuados a título de simples faturamento decorrentes de
compras para recebimento futuro dentro do Estado (Anexo no 05).
Em seu recurso voluntário, a recorrente alegou que (i) impugnou todas as
glosas dos créditos efetuadas pela Fiscalização; e, (ii) impugnou a glosa
dos créditos aproveitados sobre notas fiscais de simples faturamento.
Assim, passemos a análise e julgamento destas questões.
i) Impugnação de todas as glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização
Ao contrário da alegação da recorrente, do exame da manifestação de
inconformidade interposta por ela, às fls. 02/46, verificamos que apenas a
glosa dos créditos aproveitados sobre notas fiscais de simples
faturamento foram impugnadas por ela.
Nesta fase recursal, não indicou em quais páginas, parágrafos, etc., da
manifestação de inconformidade, teria impugnado expressamente as
demais matérias, limitando-se à alegação de que “a Recorrente apresentou
sua manifestação de inconformidade nos autos impugnando de forma clara todas as
glosas dos créditos e demonstrando que os fundamentos do TVF são infundados e
improcedentes.”
Na manifestação de inconformidade, de fato, a recorrente impugnou o
lançamento do IPI, objeto de outro processo administrativo
(15504.724596/2015-28), conforme se constata do tópico e subtópicos
nela expendidos, reproduzidos literalmente, a seguir:
“II – RAZÕES DE DIREITO
II.a) Os débitos apontados na nova apuração do IPI pelo AFRFB autuante estão
extintos por decadência
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909417/2014-73

II.b) A incerteza das glosas efetivadas em decorrência da nulidade do auto de
infração lavrado por conta da não elaboração de laudo técnico para fins de
alteração da classificação fiscal adotada pela Reqte.
Il.c) A improcedência do auto de infração lavrado em face da Rente.
II.d) O erro de base de cálculo cometido pelo AFRFB autuante
II.e) A improcedência da glosa dos créditos de IPI decorrentes do cômputo do
crédito quando do recebimento da nota fiscal de simples faturamento”.
A simples alegação de que impugnou todas as glosas dos créditos
efetuadas pela Fiscalização, sem indicar em que páginas da manifestação
foram impugnadas, não comprova nada.
Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, neste item.
ii) Aproveitamento de créditos sobre notas fiscais de simples faturamento
Especificamente, quanto aos PER/Dcomp objeto do presente processo,
impugnou apenas a glosa dos créditos vinculados às notas fiscais de
simples faturamento.
O direito ao aproveitamento de créditos de IPI sobre insumos (matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem) utilizados nas
industrialização dos produtos vendidos, à época dos fatos geradores dos
créditos, objeto do PER em discussão, estava previsto no art. 164 do
Decreto no 4.544/2004, replicado no art. 226 do Decreto no 7.212, de
15/06/2010, que assim dispõe:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de
procedência estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para
estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista, do próprio importador;
VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes
equiparados a industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos
equiparados a industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos
demais casos não compreendidos nos incisos V a VII;
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou
suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao
crédito; e
(...)
Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais,
à vista do documento que lhes confira legitimidade:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909417/2014-73

I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou
retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial;
(...)
§ 3o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega
futura, o crédito somente poderá ser escriturado na sua efetiva entrada no
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal que o
acompanhar.
O parágrafo 3o citado e transcrito acima veda expressamente o
aproveitamento de créditos do IPI sobre aquisição de insumos para
entrega futura que é o caso das notas fiscais de simples faturamento.
Ainda segundo este dispositivo, o crédito somente poderá ser escriturado
quando da entrada efetiva dos insumos no estabelecimento industrial.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 454
DF CARF MF
Original